Tribunal: TJBA
Processo: 8052342-65.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052342-65.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDINEI VITAL DO NASCIMENTO Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇAO. REJEITADA. VERBA DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. PENSÃO POR MORTE. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. LEI N.º 11.378/2008. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia, entendo que esta não merece prosperar, porquanto, segundo o que disciplina o art. 21, do Regimento da SAEB, compete à Secretaria da Administração, através da Superintendência de Recursos Humanos – SRH, planejar, coordenar, promover, supervisionar, controlar e avaliar as atividades de administração de recursos humanos e de concessão de benefícios prestados pelo Estado aos servidores ativos, no âmbito do Poder Executivo Estadual. Por oportuno, afasta-se também a tese de decadência e prescrição, por tratar-se de obrigação de trato sucessivo, que renova-se mês a mês, não estando exaurido, por conseguinte, o prazo para o exercício do direito 2. O cerne da questão aventada nos autos envolve a análise acerca do direito de professor estatutário inativo, receber o seu vencimento através da pensão por morte, com base na Lei n.º 11.378/2008, com paridade, portanto, aos servidores da ativa. 3. O art. 206, incs. V e VIII, da Constituição Federal garante aos profissionais da educação a sua valorização, determinando ainda que Lei Federal disponha sobre piso salarial nacional para esta categoria de servidores públicos. 4. No âmbito infraconstitucional foi publicada a Lei n.º 11.738/08, que regulamentou o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. 5. O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI n.º 4.167/DF, declarou a constitucionalidade da Lei n.º 11.378/08, inclusive no tocante ao piso nacional dos professores da educação básica. 6. A esposa do impetrante ingressou na carreira do magistério no ano de 1986 e que aposentou sob o regime da Emenda Constitucional n.° 41/2003, comprovando, assim, o seu direito à paridade vencimental consistente na percepção de proventos equivalentes aos servidores em atividade. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2023. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG13E